Tribunal: TCU
Processo: 039.395/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidora do TRT/10.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 5746/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Elaine Vieira Lago Bichara. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal informações necessárias ao acompanhamento dos Processos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite, respectivamente, no TRF-1a Região e na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de Controle Externo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.